Tribunal: TJMT
Processo: 1010768-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010768-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 470.356.682-68 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA - CNPJ: 17.452.516/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 363.371.688-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LANZ - CPF: 012.076.021-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADIR CAVALER - CPF: 623.272.409-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDER CEZAR MENDONCA - CPF: 028.378.079-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI LUIZ SGANDERLA - CPF: 405.432.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNO LANZ - CPF: 251.358.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE DINHEIRO.

USO DE DOCUMENTO FALSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO
FAKE PAPER
.

1. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUSCITADA FALTA DE PROVA DOCUMENTAL E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE FIGURA COMO SÓCIO OCULTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COLABORAÇÃO PREMIADA DE CONINVESTIGADO E RELATÓRIO DA OPERAÇÃO
FAKE PAPER
.

2. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE POLICIAL. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO.
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.

Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, cujo desenvolvimento e desfecho dos autos, não devem ser obstados por via de
Habeas Corpus
que, aliás, não admite exame aprofundado de provas; hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto.

2.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar, sob o pálio do
Princípio da Razoabilidade
, as suas características, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve eventual desídia da autoridade judiciária ou do MP que,
in casu
, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
,

com pedido de concessão
liminar
,

impetrado em favor de
Marcelo Barbosa dos Santos
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, por
manter, em seu desfavor, a tramitação do Inquérito Policial n. 1009944-31.2022.8.11.0004 (Pje)
, no bojo do qual o paciente é
investigado
pelo suposto cometimento dos
Crimes Contra a Ordem tributária, Uso de Documento Falso, Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa.

Ao contextualizar os fatos, o d. causídico, o impetrante, em síntese, aduz a
inexistência de justa causa à instauração do inquérito policial
, por ausência de quaisquer indícios de autoria delitiva.

Para tanto, argumenta que
Marcelo
, não possui qualquer vínculo com a pessoa jurídica “Comércio de Cereais Compra Brasil LTDA” (empresa investigada por supostamente ter sido criada de “fachada” para consolidar suposto esquema de notas frias).

Além disso, alega que não há prova documental que possa corroborar as acusações feitas por
Edno Rocha Machado de Menezes,
em que o mencionou como
sócio oculto
da referida empresa, no Acordo de Colaboração Premiada o 1003454-27.2021.8.11.0042, firmado por
Edno
e

o Ministério Público.

Outrossim, argumenta
excesso de prazo
para a conclusão do Inquérito Policial.

Por oportuno, esclareço que, estando o paciente
em liberdade
, a insurgência deduzida no presente remédio heroico limita-se à irresignação quanto à
continuidade do inquérito policial
instaurado com vistas à apuração do ocorrido.

A ilustrar a referida ausência de justa causa, acrescenta o d. causídico, nessa linha intelectiva, a
pecha de inidoneidade à fundamentação do referido inquérito
, ao argumento de que inexistiria motivação para a continuidade das investigações, acoimando ainda de
abuso de autoridade
a conduta do d. juízo impetrado de manter o trâmite do inquérito, a despeito da inexistência de crime
in casu
.

Nesses termos, enquanto tal nítida
ausência de justa causa
se presta a embasar o
fumus boni iuris
, o impetrante indica, como fundamento ao
periculum in mora
, os diversos
prejuízos
advindos ao paciente em decorrência da tramitação do inquérito policial, pela negação de seu direito de ter preservada sua presunção de inocência e de resguardar seus bons antecedentes.

Nessa ordem de ideias, o d. causídico requer a concessão
in limine
da ordem com vistas ao
trancamento
do Inquérito Policial n. 1009944-31.2022.81.0042, vindo, posteriormente, tal concessão a ser
confirmada
quando do julgamento do
mérito
do
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 168002177 e seguintes.

A liminar foi indeferida
. (Id. 168613174)

As
informações judiciais
foram anexadas sob o Id. 169636684

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pela
denegação
da ordem nos seguintes e sintetizados termos (Id. 1170229184):

“Sumário: Habeas corpus – Organização Criminosa, Crime contra a ordem tributária, Uso de Documento Falso, Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa. Supressão de tributos mediante a criação de empresa de “fachada”, com o intuito de consolidar suposto esquema de notas frias. Inquérito Policial em andamento. Fundamentos da impetração: inexistência de condição [justa causa] de procedibilidade da continuidade das investigações; ausência de indícios de autoria delitiva; inexistência de prova documental de que o paciente era sócio oculto de empresa que atuava na compra de Notas Fiscais falsas. Improcedência. Indícios de autoria e materialidade provenientes não somente do acordo de delação premiada firmado entre o colaborador Edno Rocha Machado de Menezes e o Ministério Público, em que mencionou o paciente como sócio oculto da empresa Comércio de Cereais Compra Brasil Ltda., como dos relatórios técnicos advindos da Operação Fake Paper, na qual o colaborador, igualmente, responde. Existência de indícios mais do que suficientes à continuidade da persecução penal. Crimes tributários perfectibilizados por sonegação de tributos. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Foi deflagrada investigação policial denominada “Operação Fake Paper”, objetivando desbaratar uma organização criminosa que constituía empresas de “fachada”, chamadas de “noteiras” ou “papeleiras” cuja finalidade espúria era a de dificultar ou impossibilitar que a Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT aplicasse corretamente o lançamento tributário a constituintes, fornecendo a estes, notas fiscais “frias.

Tal ação delitiva acarretou ao erário mato-grossense prejuízo no importe de R$ 27.445 .908,63 (vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e oito reais e sessenta e três centavos).

No bojo do Inquérito Polical no 1009944-31.2022.8.11.0042, instaurado a partir de um acordo de colaboração premiada, onde o colaborar Edson trouxe informações, cujos elementos originaram 130 anexos, oportunidade em que propiciou a identificação inúmeros beneficiários de fraudes fiscais, entre elas, o ora paciente,
Marcelo Barbosa dos Santos.

Feitos esses apontamentos, passo a apreciar o mérito do
writ
.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ademais, de rigor esclarecer, ainda, que a
justa causa
se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois, a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é, porque, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, implicando na esfera pessoal do réu, que ocorre em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento e a consequente estigmatização do acusado.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese em voga, dessuma-se das declarações prestadas
Edno Rocha Machado de Menezes,
que o paciente
Marcelo

era sócio da empresa COOPERBRASIL, e também sócio oculto da empresa COMPRABRASIL
, abriu outra empresa com
Darcy Sganderla
, chamada
COIMBRA AGRONEGÓCIOS
, empresa esta que também faziam compras de notas inidôneas com fins a subsidiar aquisições sem a emissão de notas fiscais,

senão vejamos trechos de suas declarações:

“(...) O interrogado foi funcionário da empresa
COOPERBRASIL
- Comércio de soja e cereais localizada na cidade de Sorriso-MT onde desempenhava a função de faturista, com conferência de notas e estoque dos produtos;
QUE os proprietários dessa empresa eram as pessoas
de ERNO LANZ, FERNANDO LANZ, VANDER CESAR MENDONÇA,
MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
E DARCY SGANDERLA; QUE a pessoa de VANDER (genro de Erno) e JOSÉ ADIR CAVALOER (laranja) abriram posteriormente a empresa COMPRABRASIL, tendo o interrogando passado a trabalhar nessa nova empresa COMPRABRASIL com a função inicial de comprador de soja e também faturista; QUE embora a COMPRABRASIL tenha sido aberta em nome de VANDER CESAR MENDONÇA e com o CPF de JOSÉ ADIR CAVALER, este um laranja, que de fato era o dono da empresa era a pessoa de ERNO LANZ, esclarecendo que ele não podia aparecer no contrato social por conta das restrições que possuía em seu nome; QUE esclarece que os outros sócios da empresa COOPERBRASIL,
MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
e DARCY SGANDERLA,
também sócios ocultos da COMPRABRASIL, abriram a empresa COIMBRA AGRONEGÓCIOS, empresa que também fazia compra de notas assim com a COMPRABRASIL;
(ID n. 168002181 – fls. 6/27)” Grifei

Apurou-se que, a empresa COMPRABRASIL firmava alguns contratos de gaveta com os produtores rurais a fim de assegurar a entrega do produto, contudo como os produtores geralmente eram pessoas de confiança as vezes tais contratos sequer eram assinados e as vezes sequer firmados entre a empresa e os produtores; Que era comum os produtores rurais receberem os pagamentos em suas próprias contas, através de TED’S e algumas vezes por meio de cheques entregues diretamente ao produtor rural.

Nesse quadro, o fato de constar das declarações, que o paciente era sócio oculto da empresa
Comprabrasil,
não só justifica a afirmativa segundo a qual seu nome/assinatura não figurava em nenhum documento relativo à empresa,
como constitui indício suficiente à instauração da investigação sob exame.

Para além disso, é de se frisar que como já dito,
Marcelo
, em tese, estava na condição se sócio oculto da empresa, e justamente por ser situação grave com sérias implicações, uma vez que o papel do sócio oculto é dificultar a comprovação de sua atuação na administração/ representação na empresa, que deve ser aferida por meio de matéria- fático probatória.

Diversamente do alegado pela defesa, os indícios de autoria não se encontram unicamente nas declarações do delator
Edno Rocha Machado Menezes,
mas também nos relatórios técnicos elaborados pelos Policiais Civis do núcleo de inteligência da Delegacia Especializada, frutos de análise de dados extraídos compartimentados dos HD/DVD/CD, efetuados pela Perícia Oficial de Identificação Técnica - POLITEC-MT, aparelhos estes apreendidos em posse dos investigados quando deflagrada a operação denominada
Fake Paper,
na qual o colaborador é, igualmente investigado.

Para além disso, não é demais ressaltar que o caso em questão, é de interesse público, o que exige a eficaz atuação do Estado no sentido de apurar a ocorrência dos crimes desvendar os autores dos fatos.

Ademais, considerando que compete ao Ministério Público, titular da Ação Penal, avaliar a existência ou não dos elementos suficientes a demonstrar a prática delitiva, quando do oferecimento da sua
opnio delicti
,

verificaria a apuração dos indícios e a delimitação da participação do paciente, ou até mesmo seu arquivamento.

Por qualquer ângulo que se olhe, não há falar em inequívoca ausência de justa causa, mesmo porque as questões levantadas pelo impetrante
chocam-se com o mérito das investigações e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento do inquérito penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira vista, que os fatos narrados no caderno investigativo apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de plano, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento do paciente na prática delituosa, a tornar de rigor o reconhecimento da justa causa para a continuidade das investigações, devendo ser privilegiado, portanto, o
princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do feito.

Sendo assim, porquanto para o processamento do inquérito policial não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao investigado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento do inquérito policial, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Por outro viés, no que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o término do inquérito policial, na hipótese, o que verifico é que o inquérito foi instaurado em 9.9.2021, ou seja, aproximadamente dois anos, todavia a dilação do prazo para o oferecimento da denúncia está justificada pela complexidade da investigação, ao considerar que configura diversos indicados (
Comércio
de Cereais Compra Brasil Ltda., Darcy Sganderla, Delcio Jose da silva junior, e outros, Erno lanz, Fernando lanz, Jose Adir Cavaler, Marcelo barbosa dos santos, e Vander Cezar Mendonça),,
investigados por diversos fatos criminosos.

Além disso, ao considerar que se trata de crimes contra a ordem tributário, feito que envolvem diversos órgãos, entre eles
SEFAZ SEDC, PGE, CIRA, DEFAZ E MPE, que compõem o aparato estatal persecutório instado a promover apurações, muitas delas em cursos e outras tantas já concluídas, e de seus importantes elementos indiciários coligidos (vide delineamento exaustivo das inúmeras medidas investigativas e de seus resultados, formulado pela autoridade policial. Assim, a duração do feito investigatório em causa, na verdade, se representa pela amplitude das investigações e dificuldade logísticas empregas.

A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito/oferecimento da denúncia não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, sendo
“imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo”
(STJ, HC no 735.282/ES – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.8.2022).

Em casos análogos, o c. STJ e este e. Tribunal não identificaram hipóteses de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da
opinio delicti
:

“
2. No caso, conquanto o agravante se encontre preso há pouco mais de 3 meses, eventual retardo na tramitação do feito e conclusão do inquérito policial justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de investigados
, havendo ainda testemunhas para serem ouvidas e perícia a ser realizada, cujos laudos foram recentemente juntados, circunstâncias essas que [...] colaboram com um inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 3. "É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014.”
(AgRg no RHC no 156.663/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021)

“Caso em que a alegada morosidade para o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, do início da instrução processual decorre de sucessivos declínios de competência
, em razão de suposta conexão probatória com o fato apurado na “Operação Red Money”, o que,
por não extrapolar os limites da razoabilidade, porque decorridos aproximadamente três meses desde a prisão, não justifica a concessão da ordem
, mormente quando já designado juiz provisório para decidir as medidas urgentes.”
(HC 1013089-66.2018.8.11.0000 – Relator: Des.

Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 10.12.2018)

Sob essa ótica, não se reconhece o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Marcelo Barbosa dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023